Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-29.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0708879-29.2023.8.07.0017 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALFA SEGURADORA S.A. EMBARGADO: THAYNARA OLIVEIRA SILVA, REJANE BENTO COSTA, YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA DECISÃO O embargante pede a desistência do recurso interposto no dia 20 de maio ID 59312847. Assim, homologo o pedido de desistência, nos termos do art.11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Sem custas ou honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA